Tribunal: TJDFT
Processo: 0756074-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou pela prática do crime de favorecimento real impróprio (artigo 349-A do Código Penal) à pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. Nas razões recursais, o apelante alega ausência de dolo em sua conduta, bem como aduz que a entrada do equipamento nas dependências do Centro de Progressão Penitenciária ocorreu em razão de descuido, razão pela qual alega a existência de conduta culposa. Assim, pede a sua absolvição com base na atipicidade do fato, pois não há previsão da modalidade culposa para a infração descrita no artigo 349-A do CP. Subsidiariamente, pede que se reconheça o cometimento do delito em sua modalidade tentada.
4. Contrarrazões ao ID 57546431.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 57873793).
6. Incorre nas penas do art. 349-A, do CP, favorecimento real impróprio, aquele que “Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional”.
7. Na espécie, de acordo com Ocorrência Policial n. 9230/2023 - 05aDP (ID 57545890), Auto de Apreensão n. 230/2023-05a DP (ID 57545891), bem como observando a prova oral firmada em juízo, verifica-se que o réu/apelante, no quando do seu retorno do trabalho externo, durante a revista pessoal para efetivo ingresso no interior do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), em sala especializada para tal procedimento, foi flagrado com celular e chip telefônico.
8. Nesse contexto fático, a não consumação do delito se deu por circunstâncias estranhas à vontade do apelante, eis que não ingressou com o referido aparelho celular no espaço interno do presídio, de modo a configurar a tentativa de favorecimento real impróprio.
9. A propósito, este é o recente entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “ART. 349-A DO CP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. RÉU FLAGRADO DURANTE A REVISTA PESSOAL. TENTATIVA CONFIGURADA. PENA REDUZIDA. (...) 3. Uma vez que flagrado o agente antes do efetivo ingresso no interior do estabelecimento prisional, ainda durante a revista, não há falar em consumação do delito, mas apenas em tentativa. Precedentes. 4. Agravo regimental provido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento para, reconhecida a tentativa, reduzir as penas relativas ao delito do art. 349-A do CP a 2 meses de detenção". [AgRg no AREsp n. 2.104.638/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023.
10. Outrossim, o alargamento do conceito de estabelecimento prisional não encontra ressonância com o princípio da estrita legalidade ao qual se sujeita o direito penal, devendo ser interpretado como as dependências internas propriamente ditas do presídio (in casu: CPP), posteriores, espacialmente, ao local de revista pessoal, procedimento obrigatório e antecedente de entrada do interno à cela e ao pátio comum.
11. Dessa maneira, é medida que se impõe a desclassificação do delito consumado para a tentativa de favorecimento real impróprio, com o consectário redimensionamento da pena, nos termos do art. 14, II, parágrafo único, do CP.
12. Dosimetria. Segundo aresto da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça: “(...) 1. Não se dispõe de critérios legais previamente definidos para valoração de cada circunstância judicial constante do artigo 59, do Código Penal. O Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal. Não se afasta a possibilidade de adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal incriminador. Por outro lado, como as circunstâncias judiciais que envolvem o estabelecimento da pena-base (art. 59, do Código Penal) são em número de 8 (oito), doutrina e jurisprudência têm adotado coeficientes imaginários situados nas proximidades de 1/8 (um oitavo) do intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao tipo penal. Este critério, contudo, não é absoluto, e se rende à razoabilidade fundamentada do julgador.
13. Por fim, “Na escolha do quantum de redução da pena, em razão da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), o magistrado deve levar em consideração somente o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição” (AgRg no HC n. 710.290/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022). Nesse ínterim, diminuo a pena em 1/3.
14. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para desclassificar a conduta para tentativa de favorecimento real impróprio, reduzindo-se a pena ao patamar de 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.